Tribunal: TJDFT
Processo: 0743672-02.2020.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-24

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. ANÁLISE DO PEDIDO DE CONCESSÃO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DOS DEMAIS TERMOS DO ACÓRDÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pela recorrente em face de acórdão que não apreciou o pedido de concessão de gratuidade de justiça.
2. Recurso tempestivo.
3. Com razão a embargante. A declaração de hipossuficiência acompanhada de demonstrativo de pagamento (ID 27110193) comprova a impossibilidade financeira da recorrente de arcar com as despesas processuais, fazendo jus à concessão do benefício. Defiro, portanto, a gratuidade de justiça requerida.
4. Contudo, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil, vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade, podendo ser posteriormente executadas se sobrevier suficiência de recursos. Assim, mantenho a condenação prevista no acórdão, afastando, contudo, sua exigibilidade.
5. Embargos de declaração CONHECIDOS e ACOLHIDOS para deferir os benefícios da gratuidade de justiça à embargante.
6. A súmula de julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95.